Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001968-02.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RICARDO BARBOSA MACHADO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Barbosa Machado, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, ante a falta de fundamentação idônea no decreto de prisão.
Em suas razões assevera que: 1) em 4-2-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, “por ter, supostamente, ceifado a vida do Sr. Mario Ferreira da Silva” (sic); 2) “a decisão não foi devidamente fundamentada, além de não estar presente perigo na liberdade do paciente e ser a prisão totalmente desnecessária ao caso concreto, já que as cautelares diversas da segregação seriam mais do que suficientes para garantia da ordem pública” (sic); 3) “a ‘fundamentação’ utilizada foi tão genérica que serviria para qualquer réu acusado de cometer crime doloso contra a vida” (sic); 4) não representa risco à ordem púbica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 5) possui trabalho, lícito, residência fixa e é “primário e sem antecedentes criminais, sendo totalmente desnecessária e desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva” (sic) (Id. 117503970 - pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que, em 4-2-2022, paciente e a vítima – que estava na companhia de outras pessoas – ingeriram bebida alcóolica no estabelecimento denominado “Bar Mesa Redonda”, localizado no Caramujo.
De acordo com Ricardo, depois de um tempo, ele saiu do bar e, no caminho, foi surpreendido pela vítima e um comparsa, que lhe renderam, subtraíram sua carteira e fugiram.
Após se munir com um ‘cabo de enxada’, o paciente foi atrás deles, encontrou Mario e pediu que lhe devolvesse a carteira. Como a vítima alegou que não estava com ela, o paciente atingiu-a com uma paulada.
A vítima saiu correndo e, em seguida, ‘caiu de bruços’, momento em que foi novamente atingida pelo réu na região da cabeça, vindo a óbito (Id. 117512476 - pág. 2-5).
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Púbico, e justificada na garantia da ordem pública, conforme trecho transcrito:
[...]
Pois bem. Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e II, do art. 310 do CPO, com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.
Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela doutra autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Explico.
Reza o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado estado de liberdade do imputado.
Verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento do caderno investigatório a existência do fumus comissi delicti, consistentes quanto a prova da materialidade, nos boletins de ocorrência e principalmente das declarações das testemunhas, em cotejo com as demais provas.
Quanto a autoria delitiva, verifica-se indícios suficientes que apontam ao autuado. Vejamos:
Após tomarem conhecimento acerca do corpo da vítima localizado com marcas de golpes de madeira, deitado em uma poça de sangue, a guarnição da polícia foi acionada por cidadãos, que informavam que o autuado estaria transitando em um posto de combustível, todo sujo e ensanguentado (id. 75045974, 75045975).
Ao efetuarem a abordagem do mesmo, este confessou a prática delitiva.
Conforme seu interrogatório (id. 75045979), o autuado confessou que, no dia dos fatos, brigou com sua esposa por ter ingerido bebida alcoólica e resolveu por se dirigir até o distrito caramujo, localizado há alguns quilômetros da propriedade rural onde vive, para continuar bebendo. No distrito, encontrou a vítima e outros dois rapazes em um bar local, pelo que consumiram bebidas juntos, pois conhecia a vítima. Ao ir embora, em local ermo, foi abordado pela vítima e outro rapaz (um dos que com ele estava no bar), os quais lhe renderam e roubaram sua carteira. Afirma que, inconformado, muniu-se de um cabo de enxada e os procurou, tendo encontrado a vítima sozinha. Ao abordá-la, esta negou que estivesse com seus pertences, momento em que lhe golpeou na cabeça com a madeira que carregava. Aduz que a vítima tentou correr por 30 metros, mas a alcançou e, diante da nova negativa da mesma em lhe devolver a carteira, ceifou sua vida com novos golpes de madeira.
A confissão do autuado é corroborada com os depoimentos das testemunhas policiais, pelo reconhecimento do boné da vítima que o autuado utilizava no momento de sua prisão e pelas declarações de sua esposa, que confirma a briga e a saída do mesmo de casa, sem retorno.
Demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, ante a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva que implicam o autuado, ante a coesão das palavras das testemunhas e confissão cristalina do autuado, em consonância aos demais elementos sumários constantes nos autos.
No que tange ao periculum libertatis ressai dos autos a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Senão vejamos:
A gravidade concreta dos fatos é inconteste. Trata-se de crime bárbaro, cujas circunstâncias sobrelevam evidente periculosidade social e periculum libertatis pelo autuado, que ceifou a vida da vítima, mesmo quando a mesma já atingida por um golpe na cabeça, tentou correr e não obstante caída ao solo, já golpeada, fora atingida por outros golpes violentos na cabeça, que foram a causa de sua morte.
A suposta frieza evidenciada pelo autuado que, malgrado ter supostamente matado a vítima de forma brutal, o deixou morrer no local, sem prestar qualquer assistência e, dormiu nas imediações, bêbado, sendo preso, ainda com as roupas sujas de sangue provavelmente da vítima, o que demonstra o desvalor pela vida humana. Nessa toada, por si só, mostra-se deveras grave pelo desvalor da ação e do resultado, acentuado por ter ocorrido na pequena e pacata Vila do Caramujo.
Da gravidade concreta ressai de forma cabal o abalo a ordem pública, sendo que a suposta primariedade do autuado não elide a necessidade de sua prisão cautelar, nos termos do Enunciado no6 do TJMT.
Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019 e, impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque o fato de morar em zona rural, dificultará a fiscalização de qualquer medida cautelar (monitoramento eletrônico) e permitirá que o autuado tenha o aval do Poder Judiciário para após a confessa violação do maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico de forma desarrazoada e brutal (à vida humana), retorne no mesmo dia ao seio social.
Outrossim, a medida de exceção encontra amparo nos ditames do Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...]I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”.
Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado RICARDO BARBOSA MACHADO, nascido no dia 21/12/1979, filho Orlando de Jesus Machado e Suaely Matias Barbosa Machado, para garantia da ordem pública. [...] (Id. 117503981 - pág. 1-4) (sem destaque no original).
Como se observa, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que a conduta imputada ao paciente é grave.
Apesar de dizer que o crime foi ‘bárbaro’ e que o paciente apresenta ‘periculosidade social’, não explicou os motivos que amparam a conclusão.
No decisum consta apenas a descrição dos fatos na forma em que foram relatados pelo próprio paciente, até porque, até o momento, não se tem notícia que o fato foi presenciado por terceiros.
Salvo a gravidade que é ínsita ao delito, não se extrai do presente caso nenhuma circunstância excepcional.
Também não encontro indicativo de que, em liberdade, o paciente poderia cometer novos delitos.
Além do fato em análise, contra ele há apenas o registro da prisão em flagrante, ocorrida em 12-10-2021, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça (proc. 1007910-31.2021.8.11.0006), sendo certo que até o momento não há informações acerca de eventual denúncia.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
No contexto delineado, a frágil justificativa que a residência dele na zona rural “dificultará fiscalização de qualquer medida cautelar (monitoramento eletrônico)”, é insuficiente para mantê-lo encarcerado, especialmente porque é primário e não apresenta anotações penais complexas.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar a prisão cautelar, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Por fim, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública e/ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as testemunhas ou informantes do processo.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Ricardo Barbosa Machado, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.